Tribunal: TJMT
Processo: 1007356-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007356-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO - CPF: 043.927.341-29 (AGRAVANTE), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (AGRAVADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (AGRAVADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE NEGA DESBLOQUEIO DE VALOR ORIUNDO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MEDIDA TEMPORÁRIA ADOTADA PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO EM RAZÃO DA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL E DESMOTIVADA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO – CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DO AUTOR/CONTRATANTE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APARENTE – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. A retenção de recebíveis, e a própria rescisão unilateral do contrato são medidas previstas na regulação contratual entre as partes, justificadas, no caso, em virtude da necessidade de verificação de possível fraude na utilização do cartão de crédito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1005630-45.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e PDCA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que as rés/agravadas, operadoras de máquinas de cartão de crédito, fossem compelidas ao desbloqueio e imediata restituição do valor de R$ 64.337,00, retido alegadamente de forma indevida após rescisão unilateral do contrato celebrado pelas partes; no entender da douta juíza, não há probabilidade do direito alegado, especialmente porque, apesar da “
alegação de não recebimento de contrato, verifica-se do documento acostado
(pelo autor)
que as regras são impostas por meio de termo de uso, do qual o autor declarou estar ciente no momento da contratação da prestação dos serviços
”, de modo que, no entendimento da MMa. Juíza, “
não resta comprovada a ilegalidade na conduta da requerida em bloquear o valor para a apuração de suposta ocorrência de fraude, sendo necessária a dilação probatória para a verificação da plausibilidade do direito
” (cf. Id. no 80647719 dos autos de origem).

O autor/agravante expõe em que vendeu, para pagamento em parcela única (à vista), diversos aparelhos eletrônicos “
importados por encomenda
(...)
a pedido de clientes que só tinham por meio de pagamento cartão de crédito
”, e que, “
sem motivo algum
”, pois “
não houve cancelamento ou pedido de estorno
”, as operadoras/rés “
retiveram/bloquearam unilateralmente os valores totais de R$ 64.337,00
” (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 5/6).

Assevera que, ao contrário do pontuado pela MMa. Juíza, ele “
não estava ciente dos termos de uso antes do descredenciamento
”, enfatizando que as rés “
utilizam também da prática de só apresentar link com o Termo de Uso após descredenciamento, como demonstram as reclamações no site
‘Reclame Aqui’
e em ações judiciais
” (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 7 e 11/12).

Insiste em que “
não tinha conhecimento de nenhum Termo de Uso, pois não foi disponibilizado para ele e nem mesmo contrato
” (sic), e reafirma que “
o bloqueio dos valores até a presente data é ilegal, bem como a decisão unilateral de descredenciamento
”, fazendo referência ao texto do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para o disposto nos seus incisos II, IV, XI, XIII e XVII (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 11/16).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “
no sentido de desbloquear os valores no total de R$ 64.337,00, devidamente corrigidos desde a data do bloqueio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. no 126409151 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões recursais não foram ofertadas pelo motivo indicado nas certidões vinculadas aos Id. no. 132563177 e 133292662.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida efetue o desbloqueio do valor de R$ 64.337,00 (sessenta e quatro mil trezentos e trinta e sete reais), deposite o valor judicialmente e, após, que o valor seja transferido para o autor.

Analisando detidamente os autos e os documentos acostados,
observa-se que, nesse momento processual, inexiste a comprovação da probabilidade do direito para o referimento da tutela de urgência conforme pretendida
.

Em que pese à alegação de não recebimento de contrato, verifica-se do documento acostado no id 77018451 que as regras são impostas por meio de termo de uso, do qual o autor declarou estar ciente no momento da contratação da prestação dos serviços.

Desse modo,
não resta comprovada a ilegalidade na conduta da requerida em bloquear o valor para a apuração de suposta ocorrência de fraude
, sendo necessária a dilação probatória para a verificação da plausibilidade do direito.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória”
(
grifei
).

Leitura dos autos de origem – medida complementar imprescindível à cognição em face à precariedade da exposição dos fatos contida nas razões recursais –, mostra que a pretensão autoral se funda em “
enorme falha na prestação de serviço oferecido pelas requeridas
”, consistente na alegadamente indevida rescisão unilateral do contrato de operação de máquina de cartão de crédito celebrado pelas partes, e na supostamente ilegal retenção de recebíveis “
para suposta análise de atividades de alto risco
”, pelo prazo mínimo de 120 dias, “
mesmo após o requerente ter provado administrativamente
(...)
a veracidade da transação realizada
” (sic – cf. petição inicial vinculada ao Id. no 77018461 daqueles autos).

Admito, porém, que, no caso, realmente não se pode precisar, não com o grau de certeza necessário, qual a nódoa de ilegalidade presente na rescisão unilateral do contrato e na conduta de retenção de recebíveis até que a situação reste esclarecida, conforme, aliás, permite a regulação contratual entre as partes; não há exposição indicativa precisa, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau, quanto às cláusulas contratuais autorizativas (ou não) do procedimento adotado pelas rés, mas somente assertivas genéricas de que “
estes termos de adesão são demasiadamente extensos e de difícil entendimento pelos consumidores, contendo cláusulas enormemente prejudiciais aos consumidores que as utilizam obrigatoriamente
” (cf. Id. no 77018461 - pág. 18 dos autos de origem).

E, como se vê dos autos, a rescisão do contrato fora motivada e operada pela identificação de “
atividades de alto risco
” no cadastro do agravante, ou seja, foi adotada não por capricho ou ineditismo das rés, mas com respaldada no subitem 10.2, I e II do típico contratual “Termos de Uso do Pagar.me”., disponibilizado no “
site
” da ré/agravada, que dispõe o seguinte:

“10.2. Não obstante, este Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela Contratada, sem prejuízo do ressarcimento das Perdas devido pelo Cliente eventualmente acarretados nos termos deste Contrato, nos seguintes casos:

(i) Infração ou tentativa de infração, pela Cliente, de qualquer das cláusulas, termos ou condições deste Contrato e seus Anexos, bem como de quaisquer solicitações ou recomendações colocadas pela Contratada;

(ii) Constatação de suspeita ou prática de fraude ou demais ilícitos pelo Cliente”.

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada, cuja negativa do pleito autoral mantém sintonia com a própria regulação contratual.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos,
ressalvando, porém, a inteira faculdade da MMa. Juíza
presidente do feito em Primeiro Grau para decidir sobre o pleito de tutela de urgência formulado pelo autor na petição de “
aditamento da inicial
”, vinculada ao Id. no 84645046 dos autos de origem, podendo livremente deliberar sobre o
tema, concedendo ou não a pretensão, de acordo com seu convencimento motivado, inclusive, se assim entender pertinente, ordenar pronto desbloqueio dos valores ou fixar prazo para finalização do procedimento de apuração de suposta ocorrência de fraude.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022